Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTENOR ROCHA DOS SANTOS - CPF: 207.994.461-49 (RECORRIDO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE – CIRURGIA DE URGÊNCIA – ANEURISMA DE ARTÉRIA – CIRURGIA VASCULAR - TUTELA ANTECIPADA NÃO CUMPRIDA - ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
DIREITO PERSONALÍSSIMO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO
.

1.

O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2.

Os entes federados são obrigados a disponibilizarem a imediata transferência do requerido para hospital de referência em cirurgia vascular para avaliação de definição do tratamento adequado ao restabelecimento da saúde do autor com quadro clínico de alto risco e emergencial, necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

Em contrarrazões recursais sobreveio informação de óbito do paciente em
24/01/2020
(Id no 55489071), ocorrido antes mesmo da prolação da sentença de procedência que se deu em 21/05/2020.

4.

O falecimento da parte autora no curso do processo, implica na perda de objeto falta do seu interesse de agir e consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito quando se tratar de direito intransmissível.

5.

Assim, se faz necessária à reforma da sentença de procedência, para reconhecimento da perda superveniente do objeto, e consequentemente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, IX do Código de Processo Civil.

6.

Recurso Inominado Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar o Recorrente, Município de Cuiabá, em solidariedade com o Estado de Mato Grosso, a
viabilizarem a internação do requerente em Hospital de Referência em Cirurgia Vascular, bem como a realização de CIRURGIA DE CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA/DISSECAÇÃO DAS ILIACAS COM ENDOPRÓTESE, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não ao SUS, a custo e ônus do Estado, nos termos da prescrição médica, conforme o Enunciado no 02 do Conselho Nacional de Justiça,
respeitando o teto deste Juizado Especial
;

O Município de Cuiabá interpôs recurso inominado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, o Espólio de Antenor Rocha dos Santos informou o óbito do Autor em 24/01/2020 em decorrência de choque criogênico, síndrome coronariana, tromboembolismo pulmonar, dispneia.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito, conforme parecer acostado no id no 56595460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020